Tribunal: TJBA
Processo: 8035513-09.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035513-09.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL Agravante: GILSON ELIZEU DO NASCIMENTO SANTOS Advogado(s): LUCIA MIRANDA DE OLIVEIRA CARVALHO Agravada: UBIRACIRA PIRES DOS SANTOS Advogado(s):VICTOR HABIB LANTYER DE MELLO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. NULIDADE CONFIGURADA. A citação postal de pessoa física somente é válida se a entrega da carta citatória ocorre diretamente ao citando, devendo constar a sua assinatura no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato. Decisão reformada. Agravo provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035513-09.2022.8.05.0000, sendo Agravante Gilson Elizeu do Nascimento e Agravada Ubiracira Pires dos Santos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça